Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1009189-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
IMPETRADO: JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO
PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mathis Haley Puerari Pedra, em favor do Paciente Leonardo Lacerda Valter, contra o ato do Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso, consistente na decretação da sua prisão preventiva.
O Impetrante alega que o Paciente encontra-se preso, preventivamente, desde 24/04/2020, em razão de ter sido preso, em flagrante, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 e 306 da Lei 9.503/97.
O Impetrante sustenta que o paciente é réu primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e atividade lícita, além de ter uma filha, menor de 6 anos, e sua esposa estar grávida.
Diz não ser devida a antecipação da pena, com fundamento na gravidade genérica do crime em abstrato, de modo que a liberdade provisória deve ser tratada como regra, ao passo que, a prisão, uma exceção.
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Mathis Haley Puerari Pedra, em favor do Paciente Leonardo Lacerda Valter, contra o ato do Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso, consistente na decretação da sua prisão preventiva.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar, em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico.
Frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Com efeito, verifico que os elementos apresentados informam a ocorrência, em tese, da materialidade e da autoria delitiva, pois a versão apresentada pelos policiais, que efetuaram a prisão, é corroborada com os demais elementos constantes do caderno processual, notadamente as drogas (maconha e pasta-base de cocaína) e os itens apreendidos (dinheiro em espécie, balança de precisão), como se vê às fls. 55/56, do id. 40489974, de sorte que se faz presente o fumus comissi delicti.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Egrégia Corte Estadual, verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E BALANÇAS DE PRECISÃO – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43). Ordem denegada. (N.U 1017468-16.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente, em se tratando de tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos, no que tange à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, estas sequer foram requeridas, e, de toda sorte, tanto a inicial desta ação constitucional, quanto os documentos que a instruem, não indicam elementos suficientes sobre o fato concreto, de modo que, nesta sede perfunctória, não me asseguro de que aquelas medidas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o comércio de drogas, mormente porque o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao Juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Sobre a matéria, segue-se orientação do colendo STJ:
“ Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (RHC no 114.198/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi – 20.8.2019).
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.